Tribunal: TJSP
Processo: 2072451-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2072451-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que
é agravante EVERTON CESAR VIOTO, é agravado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão
do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2072451-91.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto no 27.344
Voto no 27.344
Agravo de Instrumento no 2072451-91.2020.8.26.0000
Comarca: Birigüi - 1a Vara Cível
Agravante: Everton Cesar Vioto
Agravado: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Juiz(a) de 1a Inst.: Fabio Renato Mazzo Reis
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Ação revisional de contrato
bancário - Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pelo
autor - Insurgência do requerente - Cabimento - Hipótese
em que os elementos constantes dos autos revelam a
hipossuficiência alegada - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “ação revisional de contrato de financiamento”, ajuizada por
EVERTON CESAR VIOTO contra OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita ao autor (fls. 84/90).
Recorre o autor. Afirma que o simples fato de a
demanda versar sobre contrato de financiamento de veículo não induz à
conclusão de que a parte disponha de recursos para custear o processo.
Alega, ainda, que o fato de não se valer dos serviços prestados pela
Defensoria Pública também não afasta a possibilidade de deferimento da
gratuidade de Justiça. Aduz ser pobre e necessitar da benesse. Acrescenta
que a escolha do procedimento comum se deve à sistemática de recursos
permitida, ao passo que o procedimento do Juizado Especial Cível não
permite a interposição de determinados recursos. Requer a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2072451-91.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto no 27.344
efeito suspensivo.
Recurso recebido com a concessão do efeito pleiteado e
processado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Segundo consta dos autos, EVERTON CESAR VIOTO
ajuizou “ação revisional de contrato de financiamento” contra OMNI S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CATIA NASCIMENTO DA
SILVA, buscando a declaração de nulidade de cláusulas contratuais que
reputa abusivas.
Ainda segundo consta da exordial, o requerente pleiteou
a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Ao receber a petição inicial, o D. Juízo a quo determinou
a sua emenda, a fim de que o autor juntasse aos autos “cópia integral da
CTPS, última declaração de bens e rendimentos prestada à receita federal e
extratos dos três últimos meses de todas suas contas bancárias e
aplicações (corrente, poupança, títulos de capitalização, previdência
privada, etc.), sob pena de indeferimento da gratuidade”.
Assim é que o autor juntou aos autos extratos bancários
e demonstrativos de pagamento de seu salário (fls. 80/83).
O D. Juízo a quo, contudo, indeferiu o pedido de
concessão da benesse, em síntese, sob o fundamento de que o autor
poderia ter optado pelo procedimento do Juizado Especial Cível, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2072451-91.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto no 27.344
exige o pagamento de custas (fls. 84/90).
Contra esta decisão insurge-se o autor, ora agravante.
Respeitado o entendimento do D. Juízo a quo, a
pretensão merece acolhida.
Segundo o disposto no art. 99, §3o, do Código de
Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Não obstante, o §2o do mesmo art. 99 estabelece que o
juiz “somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
Verifica-se, portanto, que é relativa a presunção de
veracidade da declaração da parte requerente da benesse, uma vez que
será afastada se presentes nos autos elementos que a descaracterizem, eis
que não se pode admitir que se reconheça como juridicamente pobre
pessoa que se saiba ou suspeite não estar desprovida de recursos
suficientes para arcar com as despesas processuais.
No caso em tela, verifica-se que o magistrado indeferiu o
pleito do autor, sob o fundamento de que ela não optou por ajuizar a ação
em Juizado Especial Cível.
Todavia, a análise dos autos revela que o requerente faz
jus à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2072451-91.2020.8.26.0000 - Birigüi - Voto no 27.344
De fato, o autor logrou comprovar que sua renda bruta
mensal, como encanador da Secretaria de Obras e Manutenção da
Prefeitura Municipal de Birigui, não ultrapassa o montante correspondente a
03 (três) salários mínimos, sendo sua renda mensal líquida inferior a
R$ 2.000,00 (fls. 80/83).
Sendo assim, conclui-se que, ao menos por ora, o autor
não reúne condições de arcar com o pagamento das custas processuais,
razão pela qual faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator